Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727222-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA CUNHA PINTO EMBARGADO: JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR, contra acórdão de ID 28506008. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 28828483. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NATALIA CUNHA PINTO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 15:49:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador